Tribunal: CARF
Processo: 13609.720116/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720116/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.506 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
ILMA PEREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
CITAÇÃO POR VIA POSTAL. TENTATIVAS DE ENTREGA NÃO
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA
DO
AVISO
DE
RECEBIMENTO.
CITAÇÃO
EDITALÍCIA.
MEDIDA
EXCEPCIONAL.
INTIMAÇÃO
EFETIVA. 15 DIAS APÓS PUBLICAÇÃO DO EDITAL. NULIDADE.
Nos termos do artigo 23, inciso II do Decreto no 70.235/72, a intimação será
realizada por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
A comunicação por edital é considerada como modalidade de intimação ficta
ou presumida e apenas deve ser realizada excepcionalmente quando um dos
meios ordinários previstos na legislação tributária restar improfícuo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas das alegações acerca da tempestividade da
impugnação, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2006, constituído
em decorrência da apuração de (i) omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, (ii)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720116/2010-41
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.506 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720116/2010-41

compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e (iii) omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de Pessoa Jurídica, de modo que o crédito restou apurado no montante total
de R$ 11.672,87 (fls. 10/13).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 11/13, a
autoridade fiscal entendeu por lavrar o respectivo Auto de Infração com base nos seguintes
motivos:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos s de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirt), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 24.233,49. recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 490,76.
[...]
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Glosa do valor de R$ 490,76 indevidamente compensado a titulo de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirt), para o titular e/ou
dependentes, conforme discriminado abaixo:
[...]
Omissão-de Rendimentos de Alugueis Recebidos de Pessoa Física — Dimob.
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física declarados, com o
total dos rendimentos de alugueis informados pelas administradoras em Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos 6 tabela progressiva, no valor
de R$ 1.462,50, recebidos das Administradoras de Imóveis abaixo relacionadas. Na
Coluna ‘Rend. Informado em Dimob’ está informado o valor liquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.”
A contribuinte foi intimada através do Edital Malha Fiscal no 00005 de 16 de
novembro de 2009 (fls. 22/24), sendo que, no caso, e nos termos do artigo 23, § 2o, inciso III,
alínea “a” do Decreto no 70.235/72, apenas restou cientificada da autuação fiscal efetivamente
em 02/12/2009. E, aí, em 16/04/2010, a contribuinte apresentou Impugnação de fls. 2/3 por meio
da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de
defesa.
Em Despacho de fls. 30, a autoridade fiscal dispôs que a impugnação havia sido
protocolada intempestivamente, sendo que, de acordo com o artigo 28 do Decreto no 70.235/72, a
defesa apresentada deveria ser encaminhada para que a autoridade julgadora pudesse, se fosse o
caso, apreciar a questão preliminar.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a tempestividade da impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 32/35, a 5a Turma
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.506 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720116/2010-41

da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte – MG entendeu por
não conhecê-la, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
18/02/2012 (fls. 38) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 43/51, protocolado em
19/03/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que a manifestação seja apreciada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
preliminares acerca da intempestividade da impugnação.
Observo, de plano, que a recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da
intimação por edital que, a rigor, apenas se justifica se as tentativas por via postal, telegráfica ou
por meio eletrônico restarem improfícuas, nos termos do que dispõe o artigo 23, § 1o do Decreto
no 70.235/72, bem assim que não há, nos autos, prova da realização de qualquer tentativa de
intimação pelas modalidades ordinárias, do que se conclui que, no caso, a autoridade fiscal
utilizou-se da publicação de edital por conveniência própria e em detrimento da defesa.
Dito isto, observe-se que o cerne da discussão ao menos preliminarmente diz
respeito à intimação da autuação e à publicação do Edital Malha Fiscal no 0005, de 16 de
novembro de 2009 (fls. 22/25).
É bem verdade que as intimações dos atos processuais no âmbito do processo
administrativo fiscal federal são realizadas, usualmente, por via postal com Aviso de
Recebimento - AR o qual, aliás, é considerado como o documento hábil que comprova o efetivo
recebimento da intimação.
E, aí, considerando que não há ordem de preferência entre as modalidades
ordinárias – pessoal, postal ou eletrônica –, o agente poderá optar por quaisquer delas e apenas
excepcionalmente, quando restar improfícuo uma das modalidades ordinárias, é que utilizar-se-á
da modalidade editalícia, sendo que apenas a intimação por edital é que deve respeitar a ordem
de preferência, nos termos do que prescreve o artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Confira-se:
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.506 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720116/2010-41

“Decreto no 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005).” (grifei).
A título de informação, observe-se que a partir da modificação redação original
constante do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a Lei no 11.941/09 passou a permitir à
autoridade fiscal o uso da intimação por edital depois da demonstração de que a tentativa de
intimação por um dos meios ordinários restou infrutífera ou improfícua.
De fato, a comunicação por edital é, por assim dizer, uma forma de intimação ficta
ou presumida e deve ser utilizada nas hipóteses em que a localização do contribuinte é
considerada incerta ou não sabida, de modo que a adoção por essa modalidade de intimação deve
ser realizada apenas quando existirem fortes razões que justifiquem tal medida que, por sua
natureza, deve ser considerada um tanto excepcional. O edital é, pois, instrumento de que a
Administração se utiliza para tornar público o chamamento do contribuinte à repartição para
cumprir determinada ordem, porque, sem ela, a eventual defesa do sujeito passivo ficaria
prejudicada1.

1 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.506 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720116/2010-41

Em comentário ao artigo 23, § 1o do Decreto no 70.235/72, Marcos Vinicius Neder
e Maria Teresa Martinez López2 dispõem o seguinte:
“Dispõe o preceito legal que a intimação poderá ser efetuada por edital quando
resultarem não proveitosos um dos meios referidos anteriormente (pessoal, postal,
telegráfico). O próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘por inviabilizar o
pleno exercício do direito de defesa, assegurado constitucionalmente, a intimação ficta,
via publicação na imprensa oficial, não é o meio adequado a dar-se ciência ao
interessado da infração cometida. Tanto quanto possível, esta deve ser pessoal,
admitindo-se, no entanto, possa ser feita mediante postado.’ Por estes precedentes, deve
o agente fiscal adotar a intimação por edital apenas quando existirem fortes razões que
justifiquem esta medida excepcional.”
Na hipótese dos autos, observe-se que não foi juntado aos Autos o Aviso de
Recebimento – AR da intimação da Notificação de Lançamento no 2007/606415264152090
demonstrando que tenha havido tantas tentativas de entrega da intimação à contribuinte, ai quais,
no final, restaram improfícuas, sendo que, nos termos do artigo 23, inciso II do Decreto no
70.235/72, a intimação só será considerada válida se houve prova do recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
Além do mais, note-se, a partir da análise do documento denominado Consulta de
Postagem NI 33804249604 (fls. 16), que a motivação da devolução do AR ali indicada não
permite sequer concluir que houve qualquer tentativa de intimação por via postal.
Considerando, por um lado, que não há nos autos quaisquer elementos que
possam atestar que a Notificação de Lançamento no 2007/606415264152090 tenha sido objeto de
tantas tentativas de entrega por via postal as quais, no final, restaram improfícuas, e, por outro
lado, que a intimação por edital só deve ser realizada excepcionalmente nos termos do artigo 23,
§ 1o do Decreto no 70.235/72, entendo por acolher das alegações lançadas pelas recorrente em
seu recurso para afastar a intempestividade da impugnação, de modo que os autos devem
retornar à autoridade julgadora de 1a instância para que a impugnação tal qual apresentada seja
analisada.
Com base em tais fundamentos, entendo por acolher da preliminar de nulidade da
intimação, uma vez que a intimação editalícia não foi realizada com observância nos termos do
que prescreve o artigo 23, § 1o do Decreto n. 70.235/72.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
presente recurso voluntário apenas em relação às alegações acerca da intempestividade da
impugnação e, portanto, na parte conhecida, entendo por dar provimento ao recurso voluntário
para afastar a intempestividade da impugnação, de modo que os autos devem retornar à
autoridade julgadora de 1a instância para que a impugnação tal qual apresentada seja analisada.
(documento assinado digitalmente)

2 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.506 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.720116/2010-41

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital